Tribunal: TJDFT
Processo: 0003970-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. MAIOR REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prisão em flagrante do acusado, somada ao depoimento firme e consistente da vítima, além do testemunho de policial militar, constituem evidências suficientes para a condenação.

2. Induvidosa a qualificadora da escalada. Ainda que inexistente laudo pericial, estão presentes elementos de prova suficientes para confirmá-la. Em casos como esse, possível a prova testemunhal sub-rogar-se ao laudo pericial.

3. A jurisprudência das Cortes Superiores e a deste e. TJDFT orienta-se no sentido de que a ausência de avaliação dos bens subtraídos constitui óbice ao reconhecimento do furto na sua forma privilegiada.

4. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu. Quanto mais perto da consumação, menor a fração redutora, ante a maior reprovabilidade da conduta. No caso, a interrupção do ilícito se deu em momento bastante próximo ao da consumação, donde se afigura absolutamente idônea a aplicação do patamar de redução em metade, montante inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

5. Recurso conhecido e não provido.